Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-22.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001813-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ALICE DIAS RAMOS - CPF: 414.020.909-78 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, sendo, pois, descabida a pretensão à repetição de indébito, e tampouco indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALICE DIAS RAMOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1001813-22.2020.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BANCO CETELEM S.A, julgou improcedente o pedido por não vislumbrar qualquer irregularidade no contrato assinado entre as partes (Id. 118414994)

A apelante afirma que não há prova de que houve um refinanciamento de empréstimo, muito menos autorização para esse procedimento; que o contrato não é claro em suas cláusulas; que é pessoa humilde e sem instrução; que não usufruiu e nem há prova de que o Banco disponibilizou a quantia.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente e declarado nulo o contrato, e que seja feita a restituição em dobro dos valores pagos, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 118414996).

Nas contrarrazões apresentas o Banco/apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 118414999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento (impressão digital), cópia de seus documentos pessoais e de mais duas testemunhas (Id. 118414981 – pág. 4/12).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cédula de crédito bancário”, situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 10.12.2014.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha”
(Id. 118414987 – pág. 4/7); e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento e, ainda, o documento “Demonstrativo de Operação”, contendo o demonstrativo do referido contrato, demonstra as informações do contrato (valores, juros, quantidade de parcelas) bem como que houve uma “operação originária da renegociação: 52-102122/05235” (Id. 118414983 – pág. 3), não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 21.2.2020, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2014, ou seja, mais de seis anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Outrossim, o “Documento de Crédito – TED” (Id. 118414982), comprova a transferência de valores, já na referida guia, constam os dados da apelante, inclusive contendo data e horário da transação e, buscando desconstituir a prova apresentada pelo Banco, bastava que a autora/apelada apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022